Tribunal: TJMT
Processo: 1023550-53.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023550-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), ALEXSANDRO MENDONCA DALLA RIVA - CPF: 057.688.952-05 (PACIENTE), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (IMPETRANTE), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO MEDEIROS DA SILVA CASO - CPF: 005.926.861-16 (VÍTIMA), OTNIEL CORREA DE LIMA - CPF: 024.229.241-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE APROFUNDADA INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público que imputa ao paciente a prática dos crimes de integração de organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e homicídio qualificado tentado.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente flagrado portando arma de fogo durante operação policial;
(ii)
operação deflagrada em decorrência de informações sobre roubo ocorrido no Estado do Pará;
(iii)
paciente que, ao perceber a presença dos agentes, levantou-se com a arma na mão e apontou a pistola contra os agentes de segurança pública;
(iv)
ausência de disparos efetuados pelo paciente;
(v)
ação penal que tramita sob o rito especial do Tribunal do Júri.

3. Requerimentos:
(i)
trancamento da ação penal quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado;
(ii)
por consequência, imediata soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se há manifesta atipicidade da conduta imputada ao paciente, capaz de autorizar o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O trancamento prematuro de ação penal, por meio de
habeas corpus,
constitui medida excepcionalíssima, cabível somente quando constatada, mediante inequívoca prova pré-constituída e sem necessidade de incursão fático-probatória, a atipicidade da conduta atribuída ao réu pelo órgão acusatório, a ausência de justa causa ou alguma outra causa extintiva da punibilidade.

7. O
habeas corpus
, devido ao seu rito célere e de cognição restrita, não se presta à análise de alegações relativas à atipicidade da conduta, uma vez que essas matérias demandam dilação probatória incompatível com a via do
writ
.

8. Verificado que a narrativa acusatória se ampara nos relatos dos policiais militares e nas circunstâncias da prisão em flagrante, conclui-se pela presença de lastro probatório suficiente para autorizar a deflagração da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, artigos 648, I; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, §2º; Lei n. 10.826/2003, art. 16,
caput
e §1º, IV; Código Penal, artigos 121, §2º, V, VII e VIII, c/c 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180.869; TJMT, HCCrim n. 1015469-18.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o paciente
Alexsandro Mendonça Dalla Riva.

Contextualizando, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos de integração de organização criminosa (artigo 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16,
caput
, e §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003) e homicídio qualificado tentado (artigos 121, § 2º, V, VII e VIII, c/c 14, II, ambos do Código Penal).

A peça acusatória foi recebida em 07/abril/2025 e o processo tramita sob o rito especial do júri.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, os impetrantes sustentam a manifesta atipicidade da conduta em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, sob o argumento de que o paciente teria se limitado a apontar a arma em direção aos policiais militares-vítimas, sem efetuar qualquer disparo, o que configuraria apenas atos preparatórios, que não se confundem com início de execução do crime.

Alegam, ainda, que a conduta do paciente seria incompatível com eventual
animus necandi
, sobretudo porque foi alvejado nas costas durante tentativa de fuga.

Nesse contexto, postulam o trancamento da ação penal quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado e, por consequência, que seja determinada a imediata soltura do paciente.

A liminar foi
indeferida
(id. 300338897).

As informações de praxe foram prestadas pela indigitada autoridade coatora (id. 296955855).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 301306875).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os impetrantes pretendem, em síntese, o trancamento da ação penal quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado, sustentando os seguintes argumentos:
(i)
manifesta atipicidade da conduta, uma vez que o paciente teria se limitado a apontar a arma em direção aos policiais, sem efetuar qualquer disparo;
(ii)
ausência de atos executórios do crime, configurando apenas atos preparatórios;
(iii)
inexistência de
animus necandi
e desistência voluntária do paciente.

Todavia, apesar do arrazoado, a ordem deve ser denegada.

A extinção prematura de ação penal constitui medida excepcionalíssima, cabível somente quando constatada, mediante inequívoca prova pré-constituída e sem necessidade de incursão fático-probatória, a atipicidade da conduta atribuída ao réu pelo órgão acusatório, a ausência de justa causa ou alguma outra causa extintiva da punibilidade.

Como bem assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovados, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa”
(STF, HC 180869 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado Em 29-05-2020, Processo Eletrônico Dje-148 Divulg 12-06-2020 Public 15-06-2020).

Na hipótese dos autos, conforme se observa dos elementos informativos, paciente teria sido flagrado portando arma de fogo durante operação policial deflagrada em decorrência de informações sobre roubo ocorrido no Estado do Pará. Segundo o relato dos policiais militares, o paciente, ao perceber a presença dos agentes, levantou-se com a arma na mão e apontou a pistola contra os agentes de segurança pública.

Esse contexto fático, em análise perfunctória típica do presente remédio constitucional, revela a presença de elementos mínimos que caracterizam a justa causa para o exercício da ação penal, uma vez que a narrativa dos agentes públicos, corroborada pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pala apreensão da arma de fogo, constitui lastro probatório suficiente para autorizar a deflagração da
persecutio criminis,
ao menos nesta etapa processual.

Além disso, considerando a natureza célere e de cognição restrita do
habeas corpus
, este não comporta o exame de teses que demandam análise aprofundada das circunstâncias fáticas que permeiam a suposta prática delitiva.

Assim, a alegação de atipicidade da conduta, fundada na distinção entre atos preparatórios e atos executórios, demanda, necessariamente, incursão verticalizada no conjunto fático-probatório dos autos, o que extrapola os limites da análise sumária própria do
writ
.

A propósito, a jurisprudência da Quarta Câmara Criminal deste Sodalício, em aplicação do Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, estabelece que
“o habeas corpus não se presta à análise de alegações relativas à atipicidade da conduta ou ausência de laudo pericial, pois tais matérias demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do writ”
(TJMT, HCCrim n. 1015469-18.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

De mais a mais, a descrição dos fatos narrados na denúncia, sem aprofundar no mérito probatório da causa, revela a presença dos elementos caracterizadores da tentativa de homicídio.

A preambular acusatória relata que o paciente, portando arma de fogo, dirigiu-se para a frente da residência e apontou a pistola contra a equipe policial, de forma que, considerando o contexto de operação policial e a reação dos agentes que efetuaram disparos em legítima defesa, evidencia, em teoria, o início dos atos executórios do crime de homicídio.

Portanto, sem adentrar no mérito da narrativa ministerial, observa-se que a compreensão adotada pelo
Parquet
parte do pressuposto de que a ausência de disparos não afasta, por si só, a existência de atos executórios, sustentando-se na premissa de que a não consumação do delito decorreu da pronta intervenção dos agentes policiais, o que caracterizaria a interrupção por circunstâncias alheias à vontade do paciente.

Outrossim, há de se destacar que a ação penal originária tramita sob o rito especial do Tribunal do Júri, circunstância que evidencia a inviabilidade de acolhimento da pretensão de trancamento, salvo na hipótese de demonstração inequívoca da atipicidade da conduta imputada, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional atribuída ao Conselho de Sentença para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Por conseguinte, verifica-se que a peça acusatória apresenta narrativa fática coerente, amparada em elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria, sobretudo porque a justa causa, enquanto condição para o regular exercício da ação penal, não exige certeza quanto à responsabilidade do acusado, bastando a presença de elementos que demonstrem a plausibilidade da imputação.

Por fim, mesmo que não seja objeto de impugnação do impetrante, denota-se que a prisão preventiva do paciente se fundamenta em elementos concretos reveladores da imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública, representada pela gravidade concreta da conduta e a existência de informações de que ele, em tese, integra organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.

Ante o exposto,
denego
a ordem impetrada em favor do paciente
Alexsandro Mendonça Dalla Riva
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025